Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-69.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal. Pretensão de fazer município cumprir legislação federal sobre divisão da jornada de trabalho dos professores municipais em sala de aula e fora dela, em prol dos seus associados. Dano moral coletivo. Indenização. Petição inicial indeferida por falta de interesse de agir à falta de dados sobre eventual desrespeito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Associação dos Trabalhadores em Educação Municipal. Pretensão de fazer município cumprir legislação federal sobre divisão da jornada de trabalho dos professores municipais em sala de aula e fora dela, em prol dos seus associados. Dano moral coletivo. Indenização. Petição inicial indeferida por falta de interesse de agir à falta de dados sobre eventual desrespeito à jorna de trabalho dos professores. Sem impugnação ao indeferimento da gratuidade da justiça pela sentença. Dispensa do preparo. Lei 7347/1985, artigo 18. Interesse de agir assentado na afirmação da associação autora de escala de professores filiados em descompasso com a Lei Federal 11738/2008, artigo 2o, § 4o. Questão concernente ao mérito, porque dependente de provas, não de condição da ação, e sobre competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, segundo Constituição Federal, artigos 22, XXIV, 24, IX e § 4o, e Supremo Tribunal Federal, RE 936790/SC. Indeferimento da petição inicial que cumpre afastar. Sem a postulada medida de urgência para não comprometer o funcionamento do sistema municipal de ensino em meio ao ano letivo. Recurso parcialmente provido.